Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-81.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Comissão de permanência – Não demonstração de cobrança cumulada com encargos de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Comissão de permanência – Não demonstração de cobrança cumulada com encargos de igual natureza - Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Tarifas de cadastro, registro, avaliação cujos serviços restaram comprovados – Seguro de proteção financeira – Legalidade - Venda casada não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347, da Comarca
de Matão, em que é apelante LENI PEREIRA CAISTOFFI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
VOTO No: 41757
APEL.No: 1003645-81.2019.8.26.0347
COMARCA: MATÃO 3a VARA CÍVEL
APTE. :. LENI PEREIRA CAISTOLFFI - JG
APDO.:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que
não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado
Capitalização de juros
Inexistência
Contrato firmado em
parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade Comissão de
permanência
Não demonstração de cobrança cumulada com
encargos de igual natureza - Tarifas bancárias Apreciação da
matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no
regime de julgamento de recursos repetitivo Tarifas de cadastro,
registro, avaliação cujos serviços restaram comprovados Seguro
de proteção financeira
Legalidade - Venda casada não
configurado
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.165/172, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Walter de Oliveira Junior, que julgou
improcedente ação de revisão ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que
submeteu o contrato firmado com o apelado a uma pericia
técnica que constatou a existência de várias cláusulas
abusivas, tais como falta de informação acercado sistema
de amortização, capitalização de juros, cobrança de juros
abusivos, além de encargos da mora cumulados, tarifas de
cadastro, avaliação, registro, e seguros. Depois de citar
julgados aplicáveis ao caso, pleiteou o provimento do
recurso(fls. 175/207).
Recurso tempestivo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
211/224), anotada a justiça gratuita(fls. 70).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 39/41 na
qual insurge-se a autora contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas
as questões trazidas na inicial julgou improcedente a
ação.
Desde já necessário deixar registrado que
não resta a menor dúvida que o Código de Defesa do
Consumidor é uma importante ferramenta na proteção das
relações de consumo, sobretudo no que pertine ao
consumidor. Dentre as regras protetivas se insere aquela
que veda a imposição de cláusulas abusivas especialmente
nos chamados contratos de adesão, ex vi do artigo 51.
Por cláusula abusiva entende-se aquela que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação
ao fornecedor de produtos ou serviços, resultando daí
indesejável e odioso desequilíbrio contratual.
Tratadistas do quilate de Claudia Lima
Marques, sugere dois caminhos para definir a abusividade
de uma cláusula contratual: 1) uma aproximação subjetiva,
que conecta a abusividade mais com a figura do abuso do
direito, como se sua característica principal fosse o uso
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades
sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2)
ou uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade,
mas com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
antiga figura da lesão enorme, como se seu elemento
principal fosse o resultado objetivo que causa a conduta
do indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente pelo
consumidor,
o
desequilíbrio
resultante
da
cláusula
imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato (In “Comentários ao CDC” RT 2005
p. 694/5).
Todavia, para que uma cláusula contratual
seja declarada abusiva não basta simples consideração
subjetiva do intérprete ou do julgador. Vale dizer, tal
conclusão não depende de um juízo de valoração meramente
subjetivo.
É
preciso
que
fique
demonstrado
o
desequilíbrio contratual ou a vantagem descomedida ou
exagerada em detrimento do consumidor. O ônus dessa
prova, por óbvio, a ele incumbe. Assim, a simples
exigência de um encargo contratual, por si só, não pode
ser considerado abusivo ou indevido, mormente quando
livre e expressamente pactuado entre as partes.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se, ainda, que a autora teve a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e
nem se mostram distantes das taxas praticada nos mercado
para operações da mesma espécie.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo
Prestações fixas
Juros contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado
o pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais
considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente Cobrança
de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
serviços corresp. Não bancário” Existência de pactuação
expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007, com redação alterada pela
Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva Ação Revisional improcedente Recurso provido”
( Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres
Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros é
permitida pela legislação de regência.
Quanto à comissão de permanência, registre-
se que não há comprovação efetiva de sua cobrança,
notadamente de forma cumulada com outros encargos.
De qualquer forma, mesmo que assim não
fosse, ou seja, na hipótese de ter sido devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável
em caso de inadimplemento do contrato por parte do
devedor.
A
questão
já
se
acha
devidamente
pacificada. Confira-se nesse sentido, as redações das
súmulas 294 e 472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
limitada a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior
aos índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual
natureza.
Os encargos da mora, portanto, não tem
qualquer irregularidade.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva
acerca do tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs.
Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram
fixadas as seguintes teses:

1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO, COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINTÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIILIDADE DE CONTRATO
DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS EM CADA CASO CONCRETO

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1 abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, observa-se que as
tarifas
impugnadas
pela
autora
foram
devidamente
contratadas, anotando-se ainda que os valores não se
mostram abusivos.
A prestação de serviços também restou
demonstrado.
Como bem mencionado na sentença, a tarifa
de registro “é inerente aos contratos de empréstimo com cláusula
de alienação fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro
no órgão de trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003645-81.2019.8.26.0347 - Matão Voto no 41757
E/D/O/V/S
do CONTRAN” (sic).
Já no que se refere a tarifa de
avaliação, o serviço está devidamente demonstrado pelo
Termo de Avaliação acostado a fls. 128/129.
Por fim, em relação ao seguro proteção
financeira, igualmente não verifica qualquer abusividade,
posto oportunizada a autora a livre escolha, além de não
demonstrado
tenha
o
contrato
sido
vinculado
a
formalização do seguro, não havendo que se falar em venda
casada.
Nesse
contexto,
inexiste
qualquer
ilegalidade praticada pelo apelado.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR